Tribunal: TJDFT
Processo: 0736116-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0736116-70.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ROSENICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de demanda na qual se discute o direito à aposentadoria especial de professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com proventos proporcionais. A controvérsia centra-se na definição do divisor a ser aplicado para o cálculo da aposentadoria (25 ou 30 anos de contribuição), o que repercute diretamente no valor dos proventos e, por conseguinte, no recebimento de eventuais diferenças remuneratórias. Ocorre que a matéria foi objeto de encaminhamento de Recurso Extraordinário representativo de controvérsia nos autos do processo no 0730228-57.2024.8.07.0016, com determinação de suspensão do trâmite dos demais processos que versem sobre o mesmo tema. Assim, nos termos do art. 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil, impõe-se a suspensão do presente feito até decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Diante do exposto, determino a suspensão do processo, aguardando-se o pronunciamento do STF. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora